Tribunal: STF
Processo: Rcl 57875
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ademar Bernardo de Sena e outros alegam ter o Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de São Paulo descumprido a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso na ADPF n. 828 e referendada pelo Tribunal Pleno.



    Narram ter o juízo de primeiro grau determinado, em sede de cumprimento de sentença, a reintegração de posse em favor da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S/A sobre área situada à margem de linha de transmissão. 



    Sustentam o descompasso da decisão questionada com o regime de transição fixado por este Tribunal no referendo da quarta tutela provisória deferida na ADPF 828, em especial no que toca à ausência de Comissão de Conflitos Fundiários na estrutura do Tribunal de Justiça de São Paulo e de adoção de medidas de salvaguarda dos direitos fundamentais das famílias a serem desalojadas.



    Busca-se, liminarmente, a suspensão da medida judicial questionada e, no mérito, sua cassação.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 



    O ato questionado nesta reclamação é a decisão que afastou impugnação manejada pelos ora autores a respeito do cumprimento de decisão transitada em julgado em fevereiro de 2022.



    Depreende-se, portanto, do conjunto da postulação ora deduzida, que a parte reclamante impugna, por meio da presente ação reclamatória, os efeitos decorrentes de título judicial acobertado pela coisa julgada.



    Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Ainda que assim não fosse, é preciso notar que, conforme assentado pelas instâncias de origem, o terreno em disputa situa-se em área de risco, circunstância configuradora da razão determinante para o deferimento da medida reintegratória.



    Destaco, a esse respeito, que mesmo no período em que se encontravam suspensas as remoções de populações vulneráveis por força da medida cautelar deferida na ADPF 828 — hoje substituída por provimento que autoriza a execução dessas medidas, com algumas condicionantes —, as áreas de risco encontravam-se expressamente ressalvadas de sua abrangência, de modo a não se submeterem à eficácia suspensiva da determinação deste Tribunal.



    Por fim, verifico que o juiz reclamado foi cauteloso na adoção de medidas adequadas para a preservação dos direitos fundamentais das pessoas impactadas pela reintegração em tela. Destaco o seguinte trecho do dispositivo do ato questionado:



    Visando ao cumprimento do veredito proferido nos autos principais, deve-se prosseguir a fase de cumprimento de sentença com a efetiva reintegração de posse da área acima indicada, nos seguintes termos: 



    a) primeiramente, o Ilmo. Meirinho deverá intimar os ocupantes da liberar a área voluntariamente, desde logo agendando data para cumprimento da diligência, em lapso temporal mínimo de 15 dias úteis; 



    b) na sequência, deverá intimar o Centro de Referência Especializado em Assistência Social de Santana (rua Voluntários da Pátria, 4649, Santana, São Paulo, CEP nº 02.401-400, Telefone 11-4571.0699), dando-lhe ciência da respectiva data para cumprimento da medida, notadamente a fim de que preste assistência às famílias no âmbito de sua competência legal, antes, durante e depois da execução da presente medida;



     c) por fim, tomadas tais providências e não desocupada a área, deverá o Ilmo. Oficial de Justiça reintegrar a parte exequente na posse.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente